Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-37.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Críticas a condutor de transporte escolar nas redes sociais. O excesso em que laborou a ré é evidente. Ela poderia e deveria comunicar o fato à autoridade de trânsito competente, a fim de que ele fosse regularmente apurado. Diversamente, preferiu julgar e condenar o cidadão, com a publicação denegridora em rede social. Os dizeres

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Críticas a condutor de transporte escolar nas redes sociais. O excesso em que laborou a ré é evidente. Ela poderia e deveria comunicar o fato à autoridade de trânsito competente, a fim de que ele fosse regularmente apurado. Diversamente, preferiu julgar e condenar o cidadão, com a publicação denegridora em rede social. Os dizeres publicados pela ré inegavelmente extrapolam os limites do direito de informação e de liberdade de expressão, generalizando uma possível conduta isolada do autor ao patamar de imprudente e perigoso na sua profissão de condutor de crianças em transporte escolar. O valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional. De rigor a manutenção da sentença. Apelo desprovido.